Tribunal: CARF
Processo: 10437.720703/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720703/2020-33
RESOLUÇÃO
2402-001.399 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIOVANNI MARINS CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto que julgou improcedente a impugnação, referente a
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de Pessoa Jurídica.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.399 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720703/2020-33
2
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos
calendário de 2015 e 2016 (fls. 648 a 660), com data de ciência em 20/10/2020
(fls. 693), relativo à:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica:
a) Ano-calendário 2015 - R$ 6.626.116,35 (multa 150%); b) Ano-calendário 2016 -
R$ 8.820.086,68 (multa 150%).
O enquadramento legal e a descrição da infração tributária constam no Auto de
Infração cujo crédito tributário lançado foi de R$ 11.730.257,36 já incluídos os
juros de mora e a multa qualificada de 150%. O Termo de Verificação Fiscal (TVF)
foi juntado às fls. 664 a 680.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, conforme informado na fl. 680.
Não é demais salientar que o Auto de Infração em desfavor da empresa MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A (MK), controlado pelo processo administrativo
fiscal no 10530.732.439/2019-89, levantou documentos, relativos ao mesmo
período da presente ação fiscal que, por sua pertinência, segundo a fiscalização,
foram utilizados neste processo.
Em conformidade com o TVF supracitado, a autoridade tributária concluiu que as
despesas escrituradas e efetivamente pagas pela MK ELETRODOMESTICOS
MONDIAL S.A em favor da Target Consultoria e Representação Comercial Ltda.
foram, na realidade, operacionalizadas a título de remuneração indireta em favor
do seu diretor GIOVANNI MARINS CARDOSO, configurando a omisão de
rendimentos, hipótese de incidência do imposto sobre a renda em face do
contribuinte em epígrafe, conforme dados extraídos do Termo de Verificação
Fiscal e valores abaixo listados:
Em 09/01/20 (fls. 700 a 723), tanto o contribuinte como o sujeito passivo solidário
apresentaram a mesma impugnação, alegando, em síntese, o seguinte:
1. Fazem um breve histórico do procedimento fiscal que gerou o presente
lançamento, solicitando a suspensão da cobrança do crédito tributário; 2. Citam
entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais no intuito de
corroborar os seus argumentos de defesa; 3. Alegam a nulidade do Lançamento
por ausência de materialidade, pelo não cumprimento do art. 142 do CTN e
violação do contraditório que estaria prejudicando a sua ampla defesa, tendo o
Fisco se baseado em presunções sem provas concretas, como detalhado nas fls.
702 a 704; 4. Discordam do fato de a fiscalização ter considerado o cônjuge do
contribuinte, Ana Virginia Domingues Cardoso, como sujeito passivo solidário,
pois não haveria dispositivo legal específico no âmbito do direito tributário que
contemple a inclusão do cônjuge no polo passivo da obrigação tributária, ainda
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.399 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720703/2020-33
3
que tenham a Declaração de Imposto de Renda Conjunta na condição de
dependente; 5. Continuando, o fato de Ana Virgínia ser sócia da empresa Target
não é suficiente para atribuir a responsabilidade solidária, haja vista que, no
presente processo o autuado é a pessoa física de Giovanni e não a pessoa jurídica.
Ademais, sua esposa possui apenas 1% do capital social da empresa; 6. Na
hipótese de se entender que por ser sócia ela poderia responder por algum
processo da empresa, precisaria a fiscalização demonstrar que Ana Virgínia, em
algum momento efetivamente dirigiu a empresa, e quando dirigiu se os seus atos
foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, o que não aconteceu no presente caso; 7. Não teria ocorrido o fato
gerador do imposto de renda, por falta de materialidade da infração tributária
imputada, como a prova dos repasses dos recursos aos sócios da empresa, tendo
a fiscalização apenas se utilizado de meras presunções de repasses indiretos ao
impugnante. A documentação exposta somente teria evidenciado a prestação de
serviços entre as pessoas jurídicas MK e Target. Tudo como esmiuçado nas fls. 710
a 715 (peça de defesa); 8. Requer que os tributos recolhidos pela pessoa jurídica
Target – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - sejam compensados na apuração do crédito
tributário da pessoa física, antes da aplicação da multa de ofício, sob pena de
enriquecimento ilícito, conforme formulado nas fls. 715 a 718; 9. Com
fundamento nos argumentos expostos nas fls. 718 a 722, contesta a aplicação da
multa qualificada, requerendo a sua redução para 75%, pois não teria sido
provado que o contribuinte agiu com dolo para impedir o Fisco de conhecer o fato
gerador do imposto e nem que o impugnante teria cometido fraude ou
sonegação, tendo sido contrariada Súmulas do CARF, ficando a fiscalização no
campo das presunções; 10. Em suma, requer o cancelamento do Auto de Infração.
Posteriormente, em 15/01/2021, o contribuinte anexou mais documentação,
conforme fls. 738 a 744, contestando outra vez o procedimento fiscal e
solicitando a compensação, antes da aplicação da multa de ofício, dos alegados
recolhimentos de tributos, em face de sua empresa Target, com o crédito
tributário apurado neste Lançamento, já que os referidos recursos teriam sido
reconhecidos na contabilidade da Target. Assim, cita os docs. 02 a 09 (ECF’s,
DARF’s, Relatório Anual de Impostos Retidos e EFD’s) objetivando que os mesmos
fundamentem o seu requerimento.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento parcialmente procedente, em
decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2015, 2016 NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o Auto de
Infração é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido
prazo para sua manifestação, e quando o AI, seus anexos e TVF, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua impugnação,
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.399 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720703/2020-33
4
estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que ampararam a autuação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de Nulidade do Lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGOCIOS JURÍDICOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente
ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização
tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância
sobre a forma.
PAGAMENTOS A PESSOA JURÍDICA DA QUAL O DIRETOR É SÓCIO.
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO INDIRETA DE CONTRIBUINTE PESSOA
FÍSICA.
É procedente o lançamento de ofício quando comprovado nos autos que a
empresa utilizou-se do artifício simulatório consistente em ocultar o pagamento
de remuneração a pessoa física (director), conferindo a essa remuneração a
roupagem enganosa de um pagamento realizado em contrapartida de serviços
prestados por pessoa jurídica.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA(PEJOTIZAÇÃO).
Restou claramente demonstrado nos autos que o contribuinte recebeu
efetivamente rendimentos tributáveis próprios utilizando-se de sua empresa
apenas para se livrar da tributação do imposto de renda, por meio de artifícios
com o objetivo de ocultar da Fazenda Pública a verdadeira natureza daqueles
rendimentos.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.399 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720703/2020-33
5
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação tributária quando
restar comprovado nos autos o intento doloso do contribuinte de se eximir do
imposto de renda devido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de 1a Instância o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Conforme se constata da análise do relatório fiscal e da decisão recorrida, a
autuação ora objeto de recurso foi realizada com fundamento na documentação apresentada no
processo administrativo no 10530.732.439/2019-89, sendo este o processo administrativo
principal lavrado contra MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. onde se discute a Contribuição
Previdenciária Patronal.
Saliento que a MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. é a empresa contratante da
Target Consultoria e Representação Comercial (recorrente).
Ainda, consta também a existência do processo contra o Sr. ALBERTO BAGGIANI
(15746.720011/2020-15), diretor não empregado da empresa MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL
S.A.
Assim, considerando que tanto o presente recurso quanto os processos no
10530.732.439/2019-89 e no 15746.720011/2020-15 são correlacionados envolvendo os mesmos
fatos, sugiro a conversão do julgamento do processo em diligência, para que o presente processo
seja apensado ao de no 10530.732.439/2019-89 e ao de no 15746.720011/2020-15 com o retorno
dos mesmos para julgamento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Fl. 1988
DF CARF MF
Original